Tribunal: TJBA
Processo: 8056201-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056201-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NILTON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO PARA A CLASSE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO SUPRIDA E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DO SERVIDOR, ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO, REJEITADOS.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NILTON RODRIGUES DA SILVA
-

I- Pretende o embargante seja suprida a omissão que alega existir no acórdão atacado, consubstanciada na ausência de pronunciamento acerca das avaliações de desempenho de 2019, 2022 e 2023, o que ensejou a denegação da segurança quanto a sua promoção para a Classe Especial.

II- Na oportunidade da promoção extraordinária, autorizada pela Lei n. 14.565/2023, o embargante além de ter sido avaliado em 2019 e 2022, posteriormente, portanto, ao reconhecimento judicial da promoção para a Classe I, já estava na carreira há mais de 06 (seis) anos, conforme art. 21 da referida lei.

III- Supre-se a omissão e se reconhece
o direito do embargante de,
também
, galgar mais um degrau na carreira, alçando para a Classe Especial a partir de 12/08/2023.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA –

IV- O Estado da Bahia alega contradição no acórdão, argumentando que não foram considerados os requisitos exigidos para promover o embargada na carreira.

V- E
m nenhum momento o Estado embargante aponta, objetivamente, onde ocorreu contraste entre os termos do julgado. Em verdade, o que pretende é a rediscussão da matéria já enfrenta e decidida de maneira clara e coerente, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

VI- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SERVIDORA, ACOLHIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO ESTADO DA BAHIA, REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
interpostos pelo
ESTADO DA BAHIA e por
NILTON RODRIGUES DA SILVA
, contra acórdão proferido em sede de mandado de segurança.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração da servidora, para suprir a omissão e reconhecer
o direito do embargante de,
também
, galgar mais um degrau na carreira, alçando para a Classe Especial a partir de 12/08/2023,
e
REJEITAR
os embargos declaratórios do Estado da Bahia,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)